Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-85.2023.8.11.0023
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002751-85.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVONETE DOS SANTOS - CPF: 047.955.511-70 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), IVONETE DOS SANTOS - CPF: 047.955.511-70 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE IVONETE DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. IOF FINANCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. FACULTATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional, para afastar a capitalização diária de juros e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, mantendo a validade das cobranças de IOF, seguro e tarifa de registro de contrato, bem como afastando
a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a capitalização diária de juros em contrato de financiamento quando expressamente pactuada; (
ii
) saber se são lícitas as cobranças de IOF, tarifa de registro de contrato e seguro de proteção financeira; e (
iii
) saber se a revisão contratual e as cobranças questionadas ensejam inden
ização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo d
a taxa mensal.

4.
Reconhecida a higidez da capitalização diária de juros, inexiste cobrança indevida apta a jus
tificar restituição de valores.

5.
A cobrança do IOF, inclusive mediante financiamento acessório ao contrato principal, é lícita, conforme tese firma
da no Tema 618/STJ.

6.
A tarifa de registro de contrato é válida quando expressamente pactuada e não demonstrada a inexistência da efetiva prestação do servi
ço, nos termos do Tema 958/STJ.

7.
Inexistindo prova de imposição da contratação do seguro de proteção financeira, demonstrada sua natureza facultativa, não se configura venda casa
da, nos termos do Tema 972/STJ.

8.
Ausente ato ilícito e inexistente violação a direitos da personalidade, não há f
alar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do Banco Bradesco S/A provido. Recurso de
apelação da autora desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização diária de juros em contrato bancário quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

2. É lícita a cobrança do IOF financiado, da tarifa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira quando demonstrada a
pactuação
expressa e a facultatividade da contratação.

3. A inexistência de ilegalidade contratual afasta a restituição de valores e a indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois Recursos de
Apelação Cível, interpostos por
BANCO BRADESCO S
/A (ID.
331553429
)
e por
IVONETE DOS SANTOS
(ID.
331553427
)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da C
omarca de Peixoto de Azevedo/MT aos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/
c
Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002751-85.2023.8.11.0023
, ajuizada por
IVONETE
em face do
BANCO BRADESCO
.

A sentença (ID.
331553426
) julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade da prática de capitalização diária de juros por ausência de previsão contratual clara e expressa. Determinou a revisão do contrato para que o valor da parcela fosse fixado em R$ 2.038,69
(dois
mil e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)
, conforme apurado pela perícia contábil, e condenou o Banco réu à restituição
em dobro

dos valores pagos indevidamente (R$ 313,56).

Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das cobranças de seguro, registro de contrato e IOF, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação), na proporção de 80% para a autora e 20% para o réu, observada a gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID.

331553429
)
, o Banco Bradesco pugnou
pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da capitalização diária de juros, afastada a restituição em dobro dos valores e revista a condenação em sucumbência.

Por sua vez, a parte autora (ID.
331553427
) defendeu, em síntese,
a declaração de nulidade das cobranças de IOF, seguro e registro de contrato, com a restituição dos valores (simples ou em dobro), o reconhecimento da ocorrência de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais para
condenar o banco requerido ao pagamento integral.

Contrarrazões do Banco Bradesco e de Ivonete pelo desprovimento do recurso da parte adversa (
IDs
.
331553435
e
331553433
, respectivamente).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 13/01/2022, as partes firmaram Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículo Automotor n.

5778595
(ID.
331553355
), no valor de R$ 77.287,17 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Entretanto, afirma que, após a contratação, verificou a inclusão de valores indevidos e não previamente informados, a título
de
seguro (R$ 2.497,17), registro de contrato (R$ 316,00) e IOF (R$ 2.474,00), totalizando R$ 5.287,17 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), os quais teriam sido embutidos no valor financiado sem sua autorização expressa.
Aduz, ainda, a abusividade dos encargos pactuados.

Por isso, ajuizou a presente ação, visando a revisão das cláusulas contratuais e sua posterior readequação à média de mercado disponibilizada pelo BACEN, além da
declaração de nulidade das cobranças de seguro, registro de contrato e IOF, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante correspondente a 40 salários-mínimos.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
331553379
), a instituição requerida
defendeu a legalidade do contrato, a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas e a ausência de qualquer dano material ou moral passível de indenização.

Sustentou a validade da capitalização de juros, a legalidade das tarifas cobradas e a impossibilidade de manutenção da posse do bem alienado fiduciariamente. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da capitalização diária e determinar a revisão contratual, condenando o banco à restituição,
em dobro
, dos valores pagos à maior. Afastou, contudo, o pedido
de declaração de nulidade das cobranças de seguro, registro de contrato e IOF, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos, cujo julgamento se dará em conjunto, vez que guardam relação entre si.

Inicialmente,
em relação à regularidade da capitalização diária de juros,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, pacificou o entendimento
de que a capitalização inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada. Nesse sentido, é a Súmula n. 539 do STJ:

"
Súmula 539/STJ.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

Ademais, a Súmula 541 do STJ estabelece
nos contratos bancários,
a capitalização mensal de juros é permitida se a taxa de juros anual for superio
r ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em comento,
verifica-se que
o Contrato de Financiamento prevê, expressamente,
as taxas de juros mensais e anuais,
bem como a capitalização diária (ID
.
331553355, p. 02):

Verifica-se, ainda, que as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das taxas de juros mensais, o que reforça a
pactuação
expressa da capitalização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada"
, entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

(Súmula n. 541 do STJ).
(...) ”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2522542 GO 2023/0432076-1,
Relator.:
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
– destaquei.

Assim, sendo a capitalização diária expressamente prevista no contrato objeto da lide, não há que se falar em sua ilegalidade, sendo imperiosa a reforma da sentença neste ponto.

Por consequência, ante o
reconhecimento da legalidade da capitalização diária, não há que se falar em cobrança indevida, consequentemente, afasta-se a condenação à restituição de qualquer valor neste ponto.

No que tange ao pedido de Ivonete pela nulidade da cobrança de IOF, seguro e registro do contrato, verifico não
assistir-lhe
razão.

Isso porque, e
m relação ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.251.331/RS, também submetido ao rito dos recursos repetitivos (Te
ma 618), fixou a seguinte tese:

"
Tema 618/STJ:

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o ao
s mesmos encargos contratuais."

Portanto, é lícita a cobrança do IOF, inclusive mediante financiamento acessório ao mútuo principal, desde que devid
amente informado ao consumidor.

Quanto às tarifas de registro de contrato (R$ 316,00)
,
é cediço que o STJ,
no julgamento do Tema 958 (
REsp
1.578.553/SP), firmou a tese de sua
validade, ressalvada a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado".

In
casu
, como
bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
o pagamento da tarifa foi expressamente pactuado no contrato (ID.
331553376, p. 02
):

Porta
nto, verificada a legalidade da cobrança
, e não havendo comprovação hábil a infirmar a alegada prestação do serviço, não há que se falar na reforma da sentença nesse ponto.

Por fim, a
apelante
Ivonete
defende a existência de venda casada no contrato, afirmando ter sido compelida a contratar o seguro de proteção financeira à época da contratação.

Também não lhe assiste razão.

Como cediço, STJ, por meio d
o Tema 972/STJ (
REsp
1.639.259/SP) fixou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido à contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

No caso concreto, o contrato evidencia a facultatividade da contratação, com manifestação expressa de vontade do autor,
inclusive com proposta de adesão

em documento apartado do contrato principal, o qual continha
a informação clara de que a contratação era facultativa
(ID. 331553376, p.
02 e 15
):

Destaca-se que a
simples alegação de se tratar de contrato de adesão não é suficiente para comprovar o vício de consentimento
ou a imposição da contratação.

Deste modo, não
havendo prova de que a contratação
do seguro
tenha sido condição pa
ra a concessão do financiamento, não há que se falar na venda casada ou na abusividade da cobrança ou na revisão contratual.

Por fim, não havendo a demonstração de qualquer ato ilícito por parte da instituição requerida, bem como não evidenciado
qualquer abalo a direitos da personalidade, como
cobranças indevidas,
protestos, ou qualquer outra situação que desborde o mero aborrecimento inerente às relações ne
gociais e às demandas judiciais, é imperiosa a manutenção da sentença que afastou os danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S/A (ID.
331553429
) para reconhecer a higidez da capitalização diária
de juros e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Ivonete (ID.
331553427
).

Considerando o resultado do julgamento,
condeno
a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026